Tribunal: TJDFT
Processo: 0708283-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708283-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DOUGLAS LOPES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SECRETÁRIO ESCOLAR. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA. CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO ESCOLAR. CONCORRENTE. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. REQUISITOS PARA INVESTIDURA. ESCOLARIDADE. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. CURSO DE LIVRE OFERTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADOS DESPROVIDOS DE APTIDÃO A COMPROVAR A HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INVOCAÇÃO DA TESE FIRMADA NO AMBIENTE DO TEMA 1.094 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONCORRENTE DETENTOR DE0 DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. ÁREA PROFISSIONAL DISTINTA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. MEDIDA APLICADA A TODOS OS CANDIDATOS. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. IMPETRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Encerrando o edital a posição de lei interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele disposto, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional, de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade. 2. Estabelecer como hígida e suficiente a conclusão de curso de livre oferta como apta a comprovar habilitação técnica do candidato na área de Secretariado Escolar não se afigura consoante com as regras do edital e com o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9.394/96, porquanto a aludida espécie de curso não se revela apta a conferir titulação equiparável a curso técnico profissionalizante, tornando inviável que seja admitido como apto a corroborar a formação acadêmica do concorrente, notadamente quando a empresa que fornece o curso sequer detém credenciamento como instituição de ensino no órgão competente e a autenticidade do certificado apresentado não se afigura apta a ser aferida. 3. Não se afigura consoante as regras editalícias, o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e as leis específicas que dispõem sobre as profissões regulamentadas que as habilitações de qualquer curso de graduação sejam aptas a fornir o graduado com habilitação para exercer atribuições inerentes a profissão e cargo que não guardam nenhuma afinação técnica ou teórica com a formação que obtivera, tornando inviável, pois, que o portador de diploma de graduação em Sistema de Informação seja reputado habilitado a exercitar funções e atribuições inerentes ao cargo de Secretário Escolar, cujos requisitos de habilitação e formação são inteiramente distintos. 4. Os princípios constitucionais que governam a administração, com destaque para a legalidade e a eficiência (CF, art. 37), tornam imperativo que, dispondo as regras editalícias sobre o exigido como pressuposto para investidura no cargo de Técnico de Gestão Educacional – Secretário Escolar, estabelecendo, em compasso com a legislação regulamentadora dos cursos e profissões correlatos e com as atribuições afetas ao cargo, a indispensabilidade de deter o aprovado no certame seletivo formação técnica em secretariado (Lei no 7.377/85), seja observado o exigido como forma de ser assegurada a eficiência na atuação do investido, obstando que detentor de curso de graduação em área inteiramente diversa – Sistema de Informação - seja reputado como habilitado a exercitar o cargo, inclusive porque essa apreensão, além de destoar ao almejado pela administração, fere a legalidade e a isonomia do certame. 5. Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Tema Repetitivo 1.094 do STJ, reveste-se de legitimidade e legalidade o reconhecimento de que o candidato detentor de curso nível superior na mesma área profissional satisfaz a exigência editalícia que dispõe sobre a detenção de título de curso de ensino médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, ou seja, o pressuposto da construção hermenêutica que legitima o reconhecimento da realização do pressuposto de habilitação técnica tem como premissa a subsistência de identificação entre o curso técnico, segundo o edital, e o curso de graduação superior detido pelo candidato, o que não sucede quando se está em situação em que a investidura no cargo demanda a apresentação de certificação de conclusão de Curso de Técnico em Secretariado, com habilitação em secretariado escolar, e o concorrente detém curso de graduação em Sistema de Informação. 6. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, sob pena de violação à isonomia, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital requisito de habilitação em Curso Técnico de Secretariado Escolar para investidura no cargo de Secretário Escolar, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada, não se afigurando viável que reputado suprido o exigido em razão de o concorrente deter habilitação em curso de graduação superior em área inteiramente diversa (CF, art. 37, I e II). 7. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 8. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de avaliação da habilitação técnica, adotados universalmente em conformidade com os requisitos do edital, sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, tampouco o ente responsável pela análise da habilitação técnica dos candidatos aprovados no certame na etapa de seleção e provimento. 9. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais, não incorrendo o litigante nessa preceituação quando inexiste comprovação de que agira maliciosamente e com o objetivo velado de alcançar o desiderato revelado mediante construção volvida a tangenciar a realidade dos fatos. 10. Apelação e Remessa Necessária providas. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. O recorrente, sem indicar dispositivo(s) legal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano afirmando que deve ser aplicada ao presente caso a tese fixada no Tema 1.094/STJ nos seguintes termos: “O candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de Ensino Médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica, caso não seja portador desse título mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional.” Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 52261763). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque, segundo a Corte Superior, “impõe-se ao recorrente, mesmo nos recursos especiais por dissídio jurisprudencial, a correta indicação do dispositivo de Lei federal a que foi dada interpretação divergente, sem a qual considera-se deficiente a irresignação, atraindo a incidência do óbice da Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.957.278/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.675.745/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Quanto ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.094/STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao requerimento do Distrito Federal de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020